Tribunal: TCU
Processo: 024.603/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13280/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, e ainda, em consonância com a proposta da unidade técnica (peça 69), em, conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente. 1. Processo TC- Processo 024.603/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 024.241/2020-2 (DENÚNCIA) 1.2. Responsável: Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra (XXX.116.383-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Fortaleza - CE 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.